Tribunal: STF
Processo: ARE 1414375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (SAT/RAT). MATÉRIA TRATADA NO TEMA 554. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ao entendimento de que prejudicado o recurso ante o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante aponta erro no julgado, ao articular ausente prejuízo do apelo extremo, uma vez que o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça apenas afastou a “multa por embargos protelatórios, que, por sua vez, é alheia ao debate trazido ao Pretório Excelso, referente à majoração da alíquota de SAT e sua inconstitucionalidade”, razão pela qual persiste interesse no exame do recurso. Requer o acolhimento dos declaratórios e processamento do recurso extraordinário.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 37, caput, 145, 194 e 195 da Lei Maior, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento ao recurso de apelação da embargante. O acórdão está assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (SAT/RAT). DECRETO Nº 6.957, DE 2009. REENQUADRAMENTO NAS FAIXAS DE RISCO.”.



    Intimada, a parte embargada não apresentou contraminuta (16e9a709).



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, o provimento do recurso especial manejado simultaneamente ao apelo extremo não atendeu a pretensão quanto ao mérito da controvérsia, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, caput, 145, 194 e 195 da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A matéria relativa à fixação de alíquota da contribuição ao SAT/RAT restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 677.725-RG, verbis:



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º. [...] 27. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 28. Proposta de Tese de Repercussão Geral: O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”. (RE 677.725, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 16-12-2021)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. Julgo prejudicados os embargos de declaração



    Devolvam-se os autos ao Tribunala quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente